Tribunal: CARF
Processo: 10850.722158/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722158/2015-71
ACÓRDÃO
2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ICEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 206.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a
inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a
créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis,
particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são
falseados, caracteriza o elemento específico da falsidade da declaração e,
consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações
judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão
judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa
isolada em dobro, prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.060/1.070), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 973/992),
consubstanciada no Acórdão no 09-059.834 – 5a Turma da DRJ/JFA, de 24/05/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido da impugnação que objetivava afastar a
multa isolada aplicada por compensação em GFIP com falsidade, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2012
CONCOMITÂNCIA DE MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO RECONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. RENÚNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Matéria
de mérito discutida na via administrativa, concomitante com aquela em que está
sendo discutida na esfera judicial, trata-se como matéria não conhecida.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação em GFIP só é aceita em casos que os créditos compensados são
revestidos de liquidez e certeza.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual de 150% do valor da glosa da compensação. Falsa é
a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que não é
compatível com o que se esperava fosse colocado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
3

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, com auto de infração (Debcad
51.074.408-7) juntamente com as peças integrativas e Termo de Verificação da Multa Isolada (e-
fls. 13/21) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 24/07/2015 (e-fl.
70), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo
com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo relativo à multa isolada no valor de R$ 1.054.482,75
(um milhão, cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta
e cinco centavos) lavrada sob DEBCAD no 51.074.408-7 pela não homologação das
compensações declaradas pela contribuinte nas competências 04, 05, 11 e
12/2012, o qual foi emitido DESPACHO DECISÓRIO DRF/SJR/SAORT No 007/2015.
[Consta informe em notas que o Processo no 10850.722153/2015-49, que versa
sobre as exigências dos débitos não compensados pelo Processo no
10850.722154/2015-93, os quais são vinculados a estes autos, foram
desapensados por pedido de parcelamento, porém este processo de multa isolada
se mantém ativo e sem parcelamento sendo independente no contencioso
administrativo].

O Despacho Decisório sintetiza o seguinte, conforme trechos que se
destaca:
5 - Dentro do prazo estipulado, o contribuinte apresentou documentos
juntados as fls. 22 a 1.117, onde ficou claramente demonstrado que
referidas compensações não se originaram de pagamentos ou recolhimento
indevidos ou maior que o devido ou de créditos obtidos por meio de ação
judicial impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu
favor, ou por Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse
a efetuar as citadas compensações de forma antecipada.
6 - Segundo os documentos apresentados pelo contribuinte, as
compensações realizadas de 03/2012 a 11/2012, foram baseadas em
parecer do escritório de advocacia "... ADVOGADOS ASSOCIADOS",
representado pelos advogados nomeados na procuração de fls. 16, alegando
que os valores compensados pelo município, referem-se a créditos advindos
de valores sobre verbas de natureza indenizatória, como:
6.1. HORAS EXTRAS; ABONO INSALUBRIDADE; ABONO NOTURNO; ABONO
FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO; ABONO GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO; ABONO
QUINQUÊNIO e PERICULOSIDADE, referente ao período de 04/2011 a
02/2012 conforme consta de fls. 217 a 236;
6.2 ABONO NOTURNO; ABONO INSALUBRIDADE; ABONO PERICULOSIDADE e
GTN - FIXA, referente ao período de 08/2007 a 04/2011, conforme consta de
fls. 237 a 253;
6.3. FÉRIAS, referente ao período de 03/2007 a 12/2007, conforme consta de
fls. 254 a 261;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
4
6.4. 1/3 DE FÉRIAS; HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO; INSALUBRIDADE;
GTN - EVENTUAL; FUNÇÃO GRATIFICADA; GTN - FIXA, QUINQUÊNIO,
ADICIONAL PERICULOSIDADE e GRATIFICAÇÃO ANIVERSÁRIO referente ao
período de 03/2012 a 09/2012, conforme consta de fls. 262 a 290.
7 - Somente após a realização das compensações das verbas acima
mencionadas, com o intuito de garantir a concessão de liminar para
suspensão da exigibilidade do recolhimento da contribuição social
previdenciária incidente sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a título de férias, gratificações eventuais, salário-maternidade e
13o salário, o contribuinte ingressou com o mandado de segurança no
0008396-39.2012.4.03.6106, protocolado em 18/12/2012, que segundo
consulta de fls. 1.118 a 1.121, ainda não restou definitivamente julgado.
8 - Ainda para garantir a suspensão da exigibilidade do recolhimento da
contribuição social previdenciária incidente sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados a título de férias gozadas, gratificações
eventuais, salário-maternidade e 13o salário, o contribuinte ingressou com o
mandado de segurança no 0000842-19.2013.4.03.6106, protocolado em
27/02/2013, que segundo certidão de fls. 488, em razão da inércia do
impetrante, foi prolatada sentença extinguindo o processo sem resolução do
mérito.
9 - Diante do exposto, verificamos que em nenhum momento o contribuinte
obteve sentença com trânsito em julgado para compensar em GFIP as
verbas demonstradas no item 6, aliás foram as mesmas realizadas antes
mesmo da impetração das referidas medidas judiciais. Assim, é fato que o
contribuinte utilizou-se de procedimento de planejamento de recuperação de
créditos, procurando identificar valores recolhidos, em tese, indevidamente,
para assim proceder à compensação e mesmo se tal fenômeno aconteceu,
ocorreu em sede de controle difuso de constitucionalidade, isto é, sem
eficácia erga omnes e evidentemente não abrangeu pronunciamento
favorável especificamente ao sujeito passivo, de maneira a autorizá-lo ao
procedimento de compensação.
10 - Ausente a manifestação do Senado Federal no sentido de expurgar a
eficácia geral do ato normativo combatido, este se mantém íntegro quanto à
sua aplicabilidade. Assim, é fato que o contribuinte se utilizou de
procedimento de planejamento de recuperação de créditos, compensando
valores legalmente devidos, contudo tal procedimento não pode vincular a
fiscalização, que age segundo comando de vinculação administrativa,
aplicando a legislação de regência aos fatos geradores identificados.
11. As compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP nas
competências relacionadas no demonstrativo do item 3, estão em desacordo
com as normas legais aplicáveis, visto que:
11.1. Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
5
do artigo 89 da Lei no 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no
11.941/2009;
11.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor,
ou por Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a
efetuar as citadas compensações de forma antecipada.
12. Considerando que durante a Auditoria Fiscal de compensação, verificou-
se que o contribuinte fez inserir em GFIP informações indevidas de
compensação, reduzindo desta forma, o valor final das contribuições devidas
à Previdência Social, foi formalizado o Processo de crédito no
10850.722153/2015-49 e outros a ele vinculados como segue:
12.1 - Processo de lançamento de débitos compensados indevidamente em
GFIP no 10850.722154/2015-93, cadastrado no sistema SIEF;
12.2 Processo Auto de Infração de Multa Isolada no 10850.722158/2015-71;
12.3 Processo de Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP, no
10850.722159/2015-16.
...
16 – Note-se que o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de
informação da compensação de contribuições previdenciária não é a
DCOMP, como no caso dos outros tributos administrados pela RFB, mas a
GFIP, na competência de sua efetivação. Além disso, o caput do art. 44 da IN
RFB No 900, de 2008, não contradiz o caput do art. 66 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991, que abaixo se reproduz, no que tange à possibilidade
de compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes, e não antecedentes àqueles em que se apuraram
créditos passíveis de restituição ou reembolso.
...
18 – Na hipótese de compensação indevida, sujeita-se o postulante à
incidência das penalidades constantes dos já transcritos arts. 57 e 58 da IN
RFB no 1300, de 2012
...
20 Resta cristalino que a entrega da GFIP tanto formaliza o cumprimento de
obrigação acessória, quanto comunica a existência de crédito tributário,
enquadrando-se perfeitamente nas prescrições dos §§ 1o e 2o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 1984 (transcritos acima). O descumprimento da
obrigação de apresentá-la no prazo fixado ou sua apresentação com
incorreções ou omissões enseja a aplicação de multa isolada:
...
24 - Do acima exposto, resta claro que as compensações realizadas em GFIP
pelo contribuinte não foram esclarecidas a esta Auditoria Fiscal e devem ser
consideradas não homologadas e os créditos tributários que foram
supostamente assim liquidados devem retornar a condição de exigíveis nos
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
6
sistemas de controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os
acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.

Conforme folhas 22/69 do processo foi emitido termo de intimação ao
contribuinte onde dá-se a ciência do Despacho Decisório, com cópia do mesmo
anexo, bem como ciência do auto de infração da Multa Isolada lavrada e intima o
mesmo a recolher os créditos tributários ou apresentar Manifestação de
Inconformidade/impugnação dentro do prazo.

Juntamente com a intimação foi enviada para o contribuinte as GPS para
quitação do débito, bem como todos os documentos que acompanham a
constituição do crédito tributário.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações
quando necessárias:

O contribuinte teve ciência de todos os documentos mencionados
anteriormente por via postal com aviso de recebimento – AR conforme cópia da
folha 70 do processo, em 24/07/2015 e apresentou manifestação de
inconformidade/impugnação em 24/08/2015 – data do carimbo da repartição
contida na folha 971 do processo, inclusive com uma observação a caneta sem
qualquer assinatura dizendo: “data do carimbo correio 17/08/2015”, pois o
mesmo está ilegível.

Não havia neste processo despacho de encaminhamento para verificação
da data correta de protocolo da impugnação, desta forma foi feita uma cópia do
despacho de encaminhamento datado de 21/08/2015, contido na folha 1189 do
processo no 10850.722153/2015-49 (no qual este estava apensado) onde informa
que a Manifestação de Inconformidade/impugnação já havia sido protocolada no
CAC naquela data.

Abaixo segue síntese das razões de defesa juntada as folhas 1191/2090:
Da suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal

Sua impugnação tem início com a alegação de que o fisco não pode
estender a interpretação sobre a materialidade do fato gerador, a fim de abranger
fatos além do que os previstos na norma de incidência, bem como é vedado o
emprego da analogia para fins de imposição tributária.

Assim, evolui seu entendimento passando pelo art. 195, I, da CF, art. 22, I,
da Lei 8.212/91, bem como o art. 201, §11, da CF, para concluir o entendimento
que as verbas recebidas a título indenizatório ou compensatório não integram o
salário para fins previdenciários, uma vez que estas são para reparação de danos
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
7
ou ressarcimento de gastos do empregado e o salário/remuneração é o
pagamento pela retribuição do trabalho.

Descreve os dispositivos que regulam o que integra e o que não integra o
salário-de-contribuição, citando também a mesma matéria na IN/RFB no 971/09 e
resume que o fato gerador da contribuição previdenciária passa pela aferição da
natureza jurídica da verba auferida se indenizatória/compensatória ou
remuneratória atentando-se também pelo fato de ser permanente/habitual ou
eventual.

Diz:
“Com efeito, sobre o ‘férias gozadas, adicional de férias’, ‘horas extras’ e
adicional noturno, insalubridade, salário-maternidade, terço constitucional
de férias e férias indenizadas, adicional de periculosidade, salário família,
aviso prévio, salário educação, auxílio-doença, auxílio-creche, vale
transporte, abono assiduidade, gratificações eventuais, abono único, o STF e
o STJ através de vários julgados, firmaram entendimento, no sentido de que
somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência
da contribuição previdenciária.
Desta forma, sobre os citados adicionais, verifica-se que não incide a
contribuição previdenciária, visto que não tem caráter retributivo, uma vez
que não integrarão a remuneração do servidor a ser percebida quando da
aposentadoria.
Igualmente, não incide contribuição previdenciária sobre valores, ainda que
permanentes, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como
o terço constitucional de férias, horas extras e demais verbas de natureza
compensatória/indenizatória.”

Cita julgado do STF de 2003 onde diz que a contribuição não incide sobre as
gratificações e os adicionais de percepção permanente, que não integrarão os
proventos da aposentadoria e mais diz ainda que tal tribunal em vários julgados já
se posicionou no sentido de que a contribuição previdenciária só incide sobre o
salário(espécie) e não sobre o total da remuneração.

Cita o RE-345.458/RS onde firmou-se entendimento pela não incidência da
contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias e diz que de
acordo com a Constituição em seu art. 201 somente os ganhos habituais são base
de cálculo de contribuição previdenciária, entendendo-se que unicamente
aqueles recebidos permanentemente sofrem a incidência da contribuição social e
desde que se incorporem aos proventos de aposentadoria.

E em longo arrazoado continua suas alegações sempre na mesma linha de
raciocínio, colaciona julgados de tribunais, logo após fala sobre cada uma das
rubricas, citando entendimentos, legislação e julgados. Neste sentido, trata de
rubricas que entende não tributáveis, a saber:

- Horas Extras – em longo arrazoado discorre sobre esta rubrica alegando
ser verba de natureza indenizatória/compensatória que não integram o cálculo de
benefícios do servidor, sendo desta forma excluídas da base de incidência da
contribuição previdenciária.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
8

- Férias indenizadas, férias convertidas em pecúnia – alega que a venda das
férias propriamente dita tem natureza indenizatória, não integrando o salário de
contribuição.

- Terço constitucional de férias – por constituir um ganho eventual esta
rubrica não é incorporada ao salário para efeito de contribuição previdenciária.
Alega, através de julgados, que o STJ pacificou entendimento que esta rubrica
possui natureza indenizatória compensatória, portanto excluídas do rol das
contribuições previdenciárias.

- Férias gozadas – após a inclusão na impugnação de vários julgados alega
que ficou claro ser esta uma verba indenizatória/compensatória não sendo assim
base de cálculo de contribuição previdenciária.

- Aviso prévio – alega que o STJ já firmou entendimento de que não incide
contribuição previdenciária sobre verba paga ao trabalhador a título de aviso
prévio indenizado por não se tratar de verba salarial.

- Auxílio-educação – alega que no art. 28, §9o, “t”, a Lei no 8.212/91 dispõe
expressamente que esta verba não integra o salário contribuição e que, no
entanto, a RFB por meio de uma interpretação restritiva entende que somente as
verbas despendidas para o ensino fundamental estão isentas da contribuição
previdenciária. Alega que a CLT é categórica ao determiná-la como verba não
salarial e a Lei no 8.212/91 não faz qualquer restrição ao ensino superior, não
sendo possível a RFB fazê-lo. Sendo assim, os pagamentos efetuados aos
servidores municipais a título de “Gratificação por curso superior” são
considerados verbas de natureza compensatória/indenizatória.

- Auxílio-creche – alega que o STJ na Súmula no 310 decidiu que esta verba
não integra o salário de contribuição.

- Auxílio-doença – alega que nos primeiros 15 dias não há prestação de
efetivo serviço, então não há que se falar em salário, sendo assim, forçoso
concluir que sobre esta parcela não pode haver recolhimento de contribuição
previdenciária.

- Abono Assiduidade – alega que esta verba quando de sua conversão em
pecúnia, não configura uma contraprestação pelo serviço ou remuneração de
mão-de-obra, tendo natureza indenizatória e eventual, não integrando o salário
de contribuição.

- Auxílio-transporte em pecúnia – alega que em recente julgado do STF este
se posicionou declarando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor pago em dinheiro a título de auxílio-transporte
quando pago.

- Abono único e gratificações eventuais – alega que a habitualidade ou não
no pagamento da verba define a sua inclusão ou não no salário-de-contribuição,
portanto as gratificações pagas de forma eventual não são base de cálculo de
contribuição previdenciária.

- Adicional de insalubridade e de periculosidade – alega que esta verba
possuiu natureza indenizatória em razão dos riscos de contratação de moléstias
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
9
pelos trabalhadores e que, desta forma, não há incidência de contribuições
previdenciárias, apesar do STJ entender pela incidência.

- Adicional Noturno – alega que esta verba possuiu natureza indenizatória
não sendo fato gerador de contribuição previdenciária.

Descreve o realinhamento da jurisprudência do STJ adequando-se a posição
sedimentada no STF – Supremo Tribunal Federal acerca das Horas Extras e Terço
Constitucional de Férias, revisando seu entendimento pela não incidência da
contribuição previdenciária sobre estas verbas e colaciona julgados daquele
tribunal em casos concretos.

Cita o RE no 593.068 que o STF reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada, que é a não incidência de contribuição
previdenciária sobre Terço Constitucional de Férias, Gratificação natalina e Horas
Extras.

Traz uma relação dos municípios que através de Mandado de Segurança já
obtiveram os resultados propostos das verbas aqui debatidas e continua a
evolução de seu raciocínio demonstrando ser tais verbas indenizatórias
culminando na conclusão de que cabe a RFB interpretar o art. 22 c/c art. 28 da Lei
no 8.212/91, porém não de forma genérica, mas sim de acordo com o art. 201,
§11, da CF, a fim de determinar-se:
I – As remunerações recebidas pelo servidor irão repercutir nos proventos de
aposentadoria futura, ou seja, serão agregados a remuneração recebida no
cargo efetivo, para fins do cálculo da aposentadoria.
- Se for agregado à remuneração do cargo efetivo e integrar os proventos de
aposentadoria, incide a contribuição previdenciária, a teor do Art. 201, §11,
da CF;
- Na hipótese de as remunerações não integrarem os proventos de
aposentadoria, não incide a contribuição previdenciária a teor do art. 201,
§11, da CF.

Transcreve o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2010 que diz que:
1 – O Precedente Judicial, oriundo do STF/STJ, formado nos moldes dos Arts.
543-B e 543-C do CPC ostenta uma força persuasiva especial e diferenciada,
de modo que os recursos interpostos contra as decisões judiciais que os
aplicarem possuem chances reduzidas de êxito.

Como diz também, que em casos que não trazem esta força não tem
motivo para que a PGFN não interponha recurso, uma vez que não se tem
parâmetros suficientemente seguros para se afirmar que nestes casos os recursos
interpostos contra as decisões que os aplicarem tendem, ou não, a obter êxito.

Após a transcrição do parecer conclui que, desta forma, os recursos
interpostos contra as decisões emanadas pelo STF, comumente Repercussão
Geral – através do RE 593.068, possuem reduzida ou nenhuma viabilidade de
êxito e diz que, em 05/07/2013, foi editado novo parecer com o sentido de:
- Vincular os órgãos de julgamento de primeira instância administrativa, em
cumprimento ao disposto no art. 7o da Portaria MF no 341 de 12/07/2011.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
10
- Dispensa de impugnação judicial fundado em precedentes do STF ou do STJ,
julgado na sistemática dos “Art. 543-B” e “543-C” do CPC.
- A possibilidade da restituição do indébito e de compensação, na forma da
legislação em vigor.

Alega:
Nesse sentido
A Receita Federal não poderá mais divergir de entendimentos do STF e do
STJ e autuar contribuintes. A presidente Dilma Rousseff sancionou lei que
vincula a fiscalização às decisões proferidas pelos ministros por meio de
repercussão geral e recurso repetitivo.

Menciona a edição da Lei no 12.844 que determina que os recursos
repetitivos só serão aplicados se não houver chance de contestação no Supremo.
E o fisco só desistirá da cobrança de determinado tributo com o aval da PGFN;
determina também que a Receita nos casos em que já tiver exigido determinado
tributo considerado ilegal por tribunal superior, reveja seus lançamentos para
efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário.

Conclui:
“Assim sendo, está configurado o direito líquido e certo do Município, em
não mais recolher a contribuição previdenciária patronal, incidentes sobre as
verbas de natureza jurídica indenizatória/compensatória, constantes da RE
no 593.068 – Repercussão Geral – na sistemática dos Arts. 543-B e 543-C do
CPC, bem como recuperar os valores indevidamente recolhidos através do
sistema de compensação.”

E continua:
Assim sendo, torna-se inegável e incontroverso, que os Municípios
(contribuintes) suspendam automaticamente, através de ações a serem
implementadas
via
administrativa,
a
“incidência
da
contribuição
previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias e férias
gozadas, horas extras e demais adicionais”, independentemente de
qualquer decisão judicial, e sobre as “demais verbas de natureza jurídica
indenizatória/compensatória”.

Pede que deverá ser “Desconstituído, anulado e cancelado”, os autos de
infração contidos no processo em análise por estarem em desacordo com o
entendimento uníssono e pacificado pelos tribunais superiores, no Parecer da
PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 e na Lei no 10.522/2002, com redação dada pela Lei
no 12.844/2013 corroborada pelas decisões judiciais apensadas a impugnação.
Do Direito a compensação administrativa sem anuência do judiciário ou RFB

De início, alega que os dispositivos: Lei no 8.383/1991 por seu art. 66,
redação dada pela Lei no 9.069/95 e com a alteração que lhe foi dada pelo art. 39
da Lei 9.250/95 e subsequentes estão parcialmente em conformidade com o
dispositivo que autoriza a compensação e que não há dúvidas que a legislação
previdenciária permite tal conduta.

Alega que o art. 66 da Lei no 8.393/91 dá ao contribuinte a faculdade de
proceder a compensação, e não com créditos tributários vencidos, mas a serem
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
11
ainda constituídos – “no recolhimento de importância correspondente a períodos
subsequentes”.

Com esta alegação entende a impugnante que a lei entrega a ela
(contribuinte) a iniciativa de deflagrar a compensação com crédito cuja liquidez e
certeza serão ainda definidas.

Citando trecho de julgado do Juiz Sepúlveda Pertence em assunto de
lançamento por homologação que diz sobre encontro de contas entre créditos e
débitos na apuração do tributo devido, alega que a regra no nosso ordenamento
positivo é a de sempre compensar ou deduzir automaticamente, sem qualquer
interferência prévia da autoridade administrativa, os créditos de natureza
financeira com os respectivos débitos de natureza tributária. O lançamento há de
ser feito pelo valor líquido entre essas duas parcelas, representando o saldo do
tributo a pagar. Cabendo a autoridade o direito de revisá-lo posteriormente.

Alega que as regras do art. 66 da Lei no 8.383/91 e as salvaguardas dos art.
1o e 6o do Decreto 3.048/99 não são incompatíveis, mas sim complementares.

Ressalta que não há a necessidade de autorização administrativa ou
judiciária para promover a compensação, uma vez que a liquidez do crédito pode
ser auferida pelas Guias de recolhimento ou cálculos aritméticos, enquanto a
certeza decorre da indevida aplicação do preceito normativo. E que pela
segurança jurídica o legislador ordinário autorizou a compensação de tributos
com valores apurados subsequentes, desde que relativos a exações federais e
pertencentes a mesma espécie tributária.

Em longo arrazoado disserta sobre o instituto da compensação, bem como
da evolução legislativa acerca da matéria no decorrer do tempo e insiste na
máxima de que não há que se ter anuência do judiciária ou da administração para
que se efetue as compensações e nem tampouco que as compensações somente
podem ser feitas após decisão transitada em julgado.

E que com base nos arts. 56 a 59 da IN 1.300/2012 os municípios efetuam
as
compensações
dos
créditos
apurados,
sobre
verbas
indenizatórias/compensatórias e RAT e que de forma alguma poderá a fiscalização
exigir do município o trânsito em julgado da decisão judicial ou que se proceda a
compensação somente após este.

Cita o princípio da legalidade contido no art. 5o, inciso II, da CF, disserta
sobre ele e diz que todo e qualquer ato administrativo que restrinja a
compensação de tributos previstos na Lei no 8.383/91 e que dê interpretação
diversa da norma legal limitando este direito do contribuinte estará eivado de
vício por desrespeito ao princípio citado.

Traz à baila o art. 37, também da CF e alega que a administração pública
não aceitando a compensação feita pela impugnante fere o princípio da
moralidade administrativa, uma vez que foram recolhidos aos cofres públicos
tributos julgados inconstitucionais pelo STF.

Alega que não há em meio ao pedido constante do Mandado de Segurança
– MS o direito a compensação dos valores pagos indevidamente, porque a
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
12
legislação já ampara este direito do município, não tendo que pedir guarida
judicial.

Diz que se não há litígio judicial no que se refere ao direito a compensação
inaplicável será o art. 170-A do CTN, uma vez que este só se aplica em caso de
discussão judicial, portanto para aplicá-lo mister se faz a existência de pedido
específico requerendo em juízo que seja concedido o direito à compensação dos
créditos apurados.

Cita Solução de Consulta no 188 – COSIT de 27/06/2014 e destaca que o
que refere-se a compensação é fundamentado nos arts. 56 a 59 da IN 1.300/2012
e continua defendendo-se com a alegação de que para compensar não há
necessidade de autorização judicial ou administrativa.

Colaciona julgados de tribunais diversos, bem como Acórdãos do CARF e
traz aos autos também um caso concreto referente ao Município de Alumínio que
culminou no Acórdão CARF no 2302-003.355 que reconheceu todos os direitos
daquele Município.

Apresenta planilhas de cálculos das compensações efetuadas, bem como os
resumos das folhas de pagamentos.
Da inaplicabilidade da Multa Isolada de 150%

Alega que a lei determina com rigor a exigência da comprovação por parte
do fisco, da alegada falsidade de declaração e não um entendimento supérfluo
para aplicação da multa isolada.

Cita o art. 229 do código penal e diz que é imprescindível que o agente
tenha praticado o ato com dolo para que se configure um ilícito penal. Na
situação sob análise, necessário que tenha o contribuinte apresentado uma
declaração de compensação inserindo uma declaração falsa, ou diversa daquela
que deveria ser escrita, com o intuito de prejudicar direito.

Ressalta que não será falsa uma declaração que há divergência de
entendimento entre ser uma remuneração tributável ou não e que havendo
dúvida do fisco em relação a interpretação da norma tributária adotada pelo
contribuinte não está caracterizado o delito.

Diz:
“As Delegacias da Receita Federal de Julgamento, tem se manifestado pela
improcedência e nulidade da imputação da multa isolada de 150%, quando
o contribuinte:
- Comprovou que efetuou os recolhimentos das verbas, cujos créditos foram
utilizados para a compensação;
- Efetuou a compensação nos moldes do art. 56 a 59 da IN/RFB no 1.300/12.
- Informou ao fisco as compensações efetuadas, através do lançamento em
GFIP, conforme art. 56 a 59 da IN/RFB no 1.300/12.”
Como a Declaração em GFIP tem a natureza jurídica de confissão de dívida,
não se caracteriza falsidade de declaração, pois os valores inseridos no
documento representam fielmente os dados constantes na contabilidade do
município.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
13
Consideram também em não constituir falsidade o exercício do direito de
compensação em relação as verbas cuja incidência, no âmbito dos tribunais
seja discutível, ou em relação a verbas que considera como não sujeitas a
incidência de contribuição.

Informa que as verbas tidas como remuneratórias contidas no art. 20 da Lei
no 8.212/91 estão tidas como indenizatórias/compensatórias pelo judiciário não
se justificando a incidência da contribuição previdenciária.

Alega que cabe ao fisco demonstrar eventuais falsificações praticadas pelo
devedor, pois a falsidade não se presume e que a inversão do ônus da prova ao
contribuinte pelo fisco federal não se sustenta.

Assim, alega que para que seja aplicada a multa de 150% se faz necessário a
configuração da fraude conforme art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e que, de
pronto, é excluída a figura do Conluio, pois não é cabível no caso sob análise, a
sonegação também não se configura, pois segundo a impugnante não se impediu
nem retardou o conhecimento da ocorrência do fato gerador e a fraude não
restou caracterizada, pois ao apresentar as declarações informando a
compensação o contribuinte além de não impedir e nem retardar a ocorrência do
fato gerador, também não excluiu ou modificou suas características essenciais de
modo a reduzir ou diferir o imposto devido e os dispositivos mencionados refere-
se a conduta dolosa no sentido de “impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador”.

Ressalta que o fisco teria que comprovar que o município usou de artifícios
com o condão de enganar, ludibriar ou esconder situações que se contrapõem ao
ato transparente operada pelas questionadas declarações em GFIP em que o
impugnante se apresenta ao fisco declarando e confessando a natureza e
quantidade do seu crédito, assim com os débitos que pretende extinguir com o
mencionado crédito.

Diz:
“Há de se analisar cada obrigação acessória, nos termos em que instituída e
em cada período de apuração, para se saber se os valores do crédito
tributário nela declarados estão sendo confessados ou não. Se confessados,
é permitida a cobrança sem lançamento; do contrário, carece do ato
privativo da autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN.”

Em breve texto fala disserta sobre o instituto da confissão previsto no CPC e
alega que ao contrário do que consta no auto de infração não há a possibilidade
de se atribuir as questionadas declarações em GFIP, a qual constitui confissão de
dívida o rótulo de falsa declaração para eximir-se do pagamento do tributo, o que
foi feito é o contrário buscou-se a extinção do tributo pelas vias apropriadas e
autorizadas pela legislação.

Segundo a impugnante para aplicação da multa qualificada há a
necessidade de prova robusta a demonstrar a má-fé do contribuinte, o que não
foi feito na hipótese do auto de infração.

Continua suas alegações na mesma linha de raciocínio e o fundamenta em
julgados de tribunais, voltando no assunto das verbas
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
14
indenizatórias/compensatórias. Ressalta que ao declarar as compensações em
GFIP agiu de boa-fé e com transparência e que por observar a jurisprudência
uniformizada e pacificada pelo STF, STJ, TRF e tribunais de 1a instancia não pode
ser punido, partindo do princípio da boa-fé e, portanto, pela exclusão de culpa.

Novamente transcreve o RE/593.068 – do STF e o Parecer PGFN/CRJ/no
492/2011 e concluiu que se a PGFN utiliza os pronunciamentos do STF para exigir
ou suspender a contribuição sobre determinadas exações porque o município não
pode fazê-lo?

Continua suas alegações na esteira da falsidade de declaração e colaciona
julgados de tribunais e também acórdãos de Delegacias de Julgamento e do CARF
e sobre este afirma que seu entendimento é pela inaplicabilidade da multa de
150% aos municípios que exercerem o direito de recuperar os créditos
provenientes
de
pagamentos
indevidos
sobre
verbas
indenizatórias/compensatórias e RAT.

Colaciona mais acórdãos do CARF e de Delegacias de Julgamento,
concluindo sempre não haver falsidade, dolo, ilegalidade ou má-fé nas
declarações de compensação informadas em GFIP.

Pede:

- a anulação, cancelamento e a desconstituição total dos créditos
tributários constituídos no Despacho Decisório DRF/SJR/SAORT no 007/2015,
Processo no 10850.722153/2015-49, Processo no 10850.722154/2015-93,
Processo no 10850.722158/2015-71 e Processo no 10850.722159/2015-16 por ter
sido lavrado sem a observância das disposições legais aplicáveis ao assunto, via de
consequência, preterido o direito de defesa do Município tornando insubsistente
o crédito tributário constituído, contrariando a legislação tributária vigente:
a) Da multa isolada por falta de comprovação pela fiscalização da
alegada falsidade, dolo e má-fé, sonegação e fraude contrariando
entendimento uníssono esposados pelo CARF e STF;
b) Homologar as compensações efetuadas e informadas nas GFIPs
por terem sido realizadas de acordo com jurisprudência emanadas
pelo STF e STJ, bem como Lei no 8.212/91, art. 89; Lei no 8.383/91,
art. 66; e IN/RFB 1.300/12, art. 56;
c) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária patronal, determinada pelo art. 22 da Lei no 8.212/91
incidentes sobre as verbas discriminadas na Pasta III da impugnação
apresentada no presente processo;
d) Que seja aplicado o art. 151, III, do CTN com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário proveniente do
recurso de impugnação interposto contra a lavratura do processo ora
analisado, até a decisão final ou trânsito em julgado referente ao
recurso interposto.
e) Seja reconhecido o direito a obtenção da CND bem como se eximir
de efetuar bloqueio na conta do FPM – Fundo de participação dos
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
15
Municípios e de inclusões no CADIN e órgãos de informações
cadastrais, até o trânsito em julgado referente ao recurso interposto.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera apenas alguns termos da
impugnação para, ao final, requer que seja cancelado o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal, de modo a reformar a decisão de primeira instância.
Sustenta que as contribuições previdenciárias são devidas apenas sobre verbas
fornecidas ao empregado pelo labor realizado, sendo que as rubricas indenizatórias não compõem
a base de cálculo. Alega que se creditou de verbas entendidas como indenizatórias e procedeu
com a compensação, inclusive por força de processo judicial. Diz que STJ já afastou o terço
constitucional de férias da base de cálculo das contribuições. Aduz que o STF, de seu lado, afastou
o adicional de horas extras. Afirma que está amparado em sentença.
Consta informe em notas que o Processo no 10850.722153/2015-49, que versa
sobre as exigências dos débitos não compensados pelo Processo no 10850.722154/2015-93, os
quais são vinculados a estes autos, foram desapensados por pedido de parcelamento, porém este
processo de multa isolada se mantém ativo e independente no contencioso administrativo fiscal.
Consta que não havia trânsito em julgado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
16
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 07/06/2016, e-fl. 1.058, protocolo recursal em 07/07/2016, e-fl.
1.060), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia de momento é relativa ao
lançamento de ofício relacionado com a aplicação de multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da
Lei no 8.212 por efetivação de compensação pelo recorrente em GFIP aduzida pela fiscalização
como realizada com falsidade (Debcad 51.074.408-7). O recorrente, de seu lado, sustenta que
fazia jus ao direito creditório glosado de forma equivocada em seu entender.
O relatório fiscal traz como motivação para a aplicação da multa isolada de 150% do
§10 do art. 89 da Lei no 8.212 o reporte de que o contribuinte procedeu com compensações
indevidas que entendeu como sendo efetivadas com falsidade, pois não havia direito creditório
líquido e certo, não havia processo judicial com trânsito em julgado, não havia pagamento a maior
ou indevido incontroverso, ainda assim ocorreu a compensação por meio de um precário
procedimento de planejamento de recuperação de créditos não sustentado em certeza e liquidez
para vindicado direito de crédito.
Consta nos autos que o Processo no 10850.722153/2015-49, que versa sobre as
exigências dos débitos não compensados pelo Processo no 10850.722154/2015-93, os quais são
vinculados a estes autos, foram desapensados por pedido de parcelamento, porém este processo
de multa isolada se mantém ativo e independente no contencioso administrativo fiscal.
Consta que o contribuinte não detalhou a origem das compensações constantes do
sistema AUDCOMP-P, por isso foi intimado para esclarecimentos. Na sequência, o contribuinte
apresentou documentos juntados às fls. 22/1.117, do processo de crédito 10850.722153/2015-49,
no qual ficou demonstrado que as compensações não se originam de pagamentos ou
recolhimentos indevidos ou maior que o devido ou de créditos obtidos por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado, ou por Mandado de Segurança
e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as compensações de forma antecipada.
Consta que as compensações realizadas foram baseadas em parecer do escritório
de advocacia e não em processo com trânsito em julgado.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
17
Consta que o contribuinte ingressou com o mandado de segurança no 0008396-
39.2012.4.03.6106, protocolado em 18/12/2012, porém ainda não estava transitado em julgado.
O recorrente não contesta estes fatos (inexistência de trânsito em julgado do
pedido da ação judicial), mas sustenta que as contribuições previdenciárias são devidas apenas
sobre verbas fornecidas ao empregado pelo labor realizado, sendo que as rubricas indenizatórias
não compõem a base de cálculo. Alega que se creditou de verbas entendidas como indenizatórias
e procedeu com a compensação, inclusive por força de processo judicial. Diz que STJ já afastou o
terço constitucional de férias da base de cálculo das contribuições. Aduz que o STF, de seu lado,
afastou o adicional de horas extras. Afirma que está amparado em sentença.
A DRJ, por sua vez, esclarece que o recorrente possuía ação judicial – Mandado de
Segurança Processo no 008396-39.2012.4.03.6106 e no 002025-93.2011.403.6106, protocoladas
após as compensações efetuadas, sem trânsito em julgado da sentença, inclusive sendo a matéria
objeto dos processos a mesma da impugnação apresentada pelo contribuinte.
O contribuinte, como registrado, não infirma a inexistência do trânsito em julgado.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente em suas razões recursais.
Ora, o recorrente, indiretamente, alega que não cometeu falsidade em declaração
GFIP, contudo declarou ser líquidos e certos créditos completamente controvertidos. Não havia
trânsito em julgado de decisão judicial.
Ademais, temáticas sobre o terço constitucional de férias e adicional de horas
extras são assuntos controversos, de modo que não se mostravam líquidos e certos no momento
da utilização como créditos para compensar. Aliás, nos autos não há o detalhamento
individualizado, competência por competência e segurado a segurado, em relação a alegado
direito creditório a partir das aduzidas verbas. O adicional de horas extras, lado outro, ficou
assentado em jurisprudência, para contexto anterior a Reforma Trabalhista (Lei no 13.485), que
“[a]s horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão
pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.” (Tema Repetitivo 687 –
REsp 1.358.281, recurso repetitivo julgado em 23/04/2014).
Em suma, é preciso dizer que a Súmula CARF no 206 firma posição segundo a qual:
“A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada
em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da
multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.”
Logo, há um contexto de falsear a declaração declarando créditos inexistentes, não
perpassando mero equívoco, uma vez que não havia trânsito em julgado para tomada de créditos
baseado exclusivamente em parecer jurídico de escritório de advocacia.
Neste sentido, aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor das
contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
18
compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas
plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados sem
certeza e liquidez, ainda em contexto de créditos controvertidos, caracteriza o elemento
específico da falsidade da declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art.
89 da Lei 8.212.
No caso, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que
não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
obiter dictum, como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736
(ADI 4905), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei 12.249/2010). Veja-se:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
19
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, a aplicação da multa isolada foi acertada, haja vista que houve uma
declaração falsa de créditos líquidos e certos, quando não havia certeza e liquidez para os
declarados créditos em valores relevantes e controvertidos.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.316 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722158/2015-71
20
mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1097
DF CARF MF
Original